Tribunal: TJBA
Processo: 8002735-44.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002735-44.2022.8.05.0110 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADRIANO PINTO GALVAO Advogado(s): CARLOS AMADO FLORES CAMPOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. INADIMPLEMENTO. RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE PERÍODO DE SECA PROLONGADA. DECRETOS DECLARANDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. LEI N. 13.606/2018. APLICAÇÃO DA SÚMULA 298, DO STJ. DIREITO DO DEVEDOR, DESDE QUE VERIFICADO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. HIPÓTESE EM APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8002735-44.2022.8.05.0110, em que figuram como litigantes, os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema.